Tribunal: TJPA
Processo: 0814277-98.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814277-98.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE MARTINS PEREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. PARTE AUTORA NÃO REQUEREU A CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É sabido que o interesse processual consubstancia-se no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional, isto é, não basta que a parte tenha interesse no prosseguimento da ação, é também necessário que haja a utilidade e a possibilidade de o Estado Juiz dar seguimento na ação, o que não há no caso em tela.

II - A despeito de o pedido de conversão da busca em apreensão em ação executória se tratar de uma faculdade, conforme alega o Apelante, in casu era a única possibilidade de se manter a utilidade do provimento jurisdicional.

III - Uma vez que não pode o Magistrado realizar a conversão da ação ex officio, não há outro desfecho a não ser a extinção do feito, como procedeu o Magistrado de Piso, posto que verifica-se a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento, porquanto a parte autora, ora apelante, não forneceu meios necessários para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0814277-98.2017.8.14.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
JOSE MARTINS PEREIRA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de

JOSE MARTINS PEREIRA JUNIOR
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que a parte requerida adquiriu veículo descrito na petição inicial, mediante contrato de alienação fiduciária, vindo a tornar-se inadimplente e, mesmo após a respectiva notificação extrajudicial, não pagou a dívida.

A despeito de o pedido liminar ter sido deferido, o bem não foi encontrado.

Instado a se manifestar, o Banco Autor informou a inexistência de provas a produzir, pugnando novamente pela busca e apreensão do veículo.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação aduzindo que teria interesse no prosseguimento da busca e apreensão do veículo, sendo que o pedido de conversão da ação em execução seria uma faculdade sua.

Afirmou que a extinção teria sido precipitada e sem a observância ao Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0814277-98.2017.8.14.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
JOSE MARTINS PEREIRA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de

JOSE MARTINS PEREIRA JUNIOR
.

O banco Apelante propôs a presente ação visando a busca e apreensão do veículo dado em garantia, uma vez que a parte Apelada estaria em mora.

Não tendo sido localizado o bem descrito na inicial, a parte foi intimada para que requeresse o que fosse devido.

Ocorre que a parte apenas pugnou pelo prosseguimento da ação de busca e apreensão, ainda que claramente não fosse possível o prosseguimento do feito nestes termos, uma vez que não havia mais o interesse processual presente.

É sabido que o interesse processual consubstancia-se no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional, isto é, não basta que a parte tenha interesse no prosseguimento da ação, é também necessário que haja a utilidade e a possibilidade de o Estado Juiz dar seguimento na ação, o que não há no caso em tela.

Digo isto porque seria ineficaz que se ficasse diligenciando acerca de um bem que sequer fora encontrado.

Assim, a despeito de o pedido de conversão da busca em apreensão em ação executória se tratar de uma faculdade, conforme alega o Apelante, in casu era a única possibilidade de se manter a utilidade do provimento jurisdicional.

Uma vez que não pode o Magistrado realizar a conversão da ação ex officio, não há outro desfecho a não ser a extinção do feito, como procedeu o Magistrado de Piso, posto que verifica-se a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento, porquanto a parte autora, ora apelante, não forneceu meios necessários para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que, em sede de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em razão da inércia do autor em promover os atos determinados pelo juízo para localização do veículo e consequente apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem apreciação do mérito é cabível diante da inviabilidade da apreensão do bem e da ausência de pedido de conversão para o rito executivo; e (ii) analisar se houve desídia do autor em dar andamento ao processo, caracterizando a perda do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de que trata o Decreto-lei n. 911/1969 se inicia com a efetivação da busca e apreensão do bem garantido com alienação fiduciária e tem por objetivo consolidar o credor fiduciário na posse e propriedade do bem (art. 3º., §1º).

4. Conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4º. do Decreto-Lei 911/1969) a pedido do credor. Inviabilizada a apreensão do bem e ausente pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC – não sendo o caso, portanto, de abandono do processo (art. 485, inciso III, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1393045, Apelação Cível nº 07033810620198070012, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4ª Turma Cível, julgado em 09.12.2021, publicado no PJe em 11.01.2022.

(lp)

(Acórdão 1954498, 0702749-38.2023.8.07.0012, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.)

Sendo assim, não merece receber qualquer agasalho jurídico o recurso interposto pela parte Autora.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/02/2025